Tribunal: TJSP
Processo: 1005477-41.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reintegração de posse, cumulada com condenação em perdas e danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Esbulho praticado pela ré evidenciado – Regra contida nos artigos 373, I, e 561 do CPC cumprida – Reversão da posse afastada – Apelação não provida.